Tribunal: STF
Processo: Rcl 51884
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Alegada afronta à decisão proferida pelo STF no RE 614.406-RG (Tema 368). Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente. Regime de competência. Aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a mês. Aplicação correta da repercussão geral. Ausência de teratologia. Negativa de seguimento.



 



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, fundada no art. 102, I, l, da Constituição Federal e no art. 156 do RISTF, ajuizada por Zóia Chomenko, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos autos do processo nº 5008951-83.2019.4.04.7112, à alegação de violação do quanto decidido por esta Suprema Corte no RE 614.406-RG (Tema 368).



    2. A reclamante afirma que, diante do recebimento de valores acumulados oriundos de ação trabalhista, ajuizou ação anulatória de débito fiscal contra a União, em que reconhecido o direito de cálculo do Imposto de Renda pelo regime de competência, de forma retroativa à época em que os recursos deixaram de ser recebidos.



    O entendimento, entretanto, foi alterado com o provimento do recurso inominado apresentado pela União, afastada a incidência da sistemática tributária prevista no art. 12-A da Lei nº 7.713/1988.



    O recurso extraordinário interposto, teve juízo de admissibilidade negativo. Manejado agravo, os autos foram remetidos ao STF e, após o reconhecimento da repercussão geral da matéria (Tema 368), devolvidos à Corte de origem, com o consequente sobrestamento.



    Com o julgamento de mérito da repercussão geral, os autos foram submetidos a novo exame, para eventual retratação.



    A 5º Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, a seu turno, assentou prejudicada a retratação, ante a conformidade do julgado com o entendimento do STF sobre o tema.



    3. A reclamante aduz que a controvérsia debatida nos autos subjacentes se deu com relação a rendimentos recebidos acumuladamente de valores judiciais movidas contra a previdência privada no período anterior a promulgação da Lei 13.149/2015, e que não tiveram o mesmo direito do benefício de calcular o Imposto de Renda pelo regime de competência reconhecido pela legislação vigente na época. Aduz, no ponto, violação do entendimento firmado no RE 614.406.



    4. Sustenta já consolidado o entendimento no sentido de que os valores recebidos, acumuladamente, a título de diferença de aposentadoria complementar, entre os anos-calendários de 2010 e 2015, devem ser tributados pelo regime de competência, mediante a aplicação das tabelas vigentes ao mês/ano a que se referem.



    5. Requer a procedência do pedido para que seja (i) cassada a decisão reclamada ou encaminhada à autoridade competente para análise, bem como (ii) anulado o débito fiscal inscrito em dívida ativa da União com a respectiva anulação da notificação de lançamento.



    6. Deixo de citar a parte beneficiária do ato judicial reclamado, em razão da manifesta improcedência do pedido. Igualmente, dispenso a intimação da autoridade reclamada para prestar informações, bem como do Procurador-Geral da República para ofertar parecer, por tratar a demanda de matéria repetitiva.



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 



    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal prolatada no julgamento do RE 614.406-RG, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 368).



    3. No que diz com à alegada afronta ao RE 614.406-RG, emerge do art. 988, § 5º, II, do CPC que admissível, a contrario sensu, a reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias, verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    (…)



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    (...)”



    4. A jurisprudência desta Suprema Corte ressalta a excepcionalidade do cabimento da reclamação para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 25.322-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.8.2017; Rcl 28.283- AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.11.2017; Rcl 29.484-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019; Rcl 32.591-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.8.2019; Rcl 32.663-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.4.2019; Rcl 33.709-AgR/MG, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 01.10.2019.



    5. Registro que o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação (Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 11.4.2017). Nesse mesmo sentido: Rcl 26.775-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 31.8.2020; Rcl 29.505-AgR/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.8.2018; Rcl 30.068-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.5.2020; Rcl 32.277- AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.12.2018; Rcl 39.305-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2020; Rcl 44.758-ED-AgR/DF, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.6.2021.



    6. Verifico preenchido o requisito do esgotamento da instância ordinária na hipótese, porquanto proposta a reclamação em face de acórdão proferido ao julgamento de juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC, a acarretar a incidência automática do art. 1.041, caput, do CPC. Nesse sentido:



    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DECISÃO RECLAMADA MANTIDA PELA TURMA JULGADORA NA ORIGEM, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO DOS ARTS. 1.030, II E 1.041, CAPUT, CPC. DECISÃO IRRECORRÍVEL. PREVALÊNCIA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTERIORMENTE INTERPOSTO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. MÉRITO. MANIFESTO DESCABIMENTO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    1. A decisão da turma julgadora na origem que, em juízo de retratação determinado pelo art. 1.030, II, CPC, mantém a decisão objeto de recurso extraordinário previamente interposto, não é recorrível, atraindo a disciplina do art. 1.041, CPC. Esgotamento da instância demonstrado.



    2. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief).



    3. No mérito, deve-se observar que o Agravo Interno deve impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. Inteligência dos arts. 932, III, c/c 1.021, §1º, do CPC.



    4. Recurso de Agravo não conhecido.” (Rcl 45.198-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.5.2021)



    7. O juízo quanto ao preenchimento dos requisitos inerentes ao recurso extraordinário, exercido pelo Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal de origem, é prévio à remessa dos autos à Turma ou à Câmara competente para eventual juízo de retratação.



    8. Acaso não exercido o juízo de retratação a que se refere o art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, pelo órgão julgador competente, os autos devem ser remetidos, automaticamente, para este Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 1.041, caput, do CPC, sem qualquer juízo adicional pelo Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal a quo.



    9. Preenchido, portanto, o requisito do exaurimento das instâncias ordinárias.



    10. Na hipótese dos autos, o Presidente das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela União, com os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido por Turma Recursal desta Seção Judiciária que em sede de juízo de retratação discute a aplicabilidade do art. 12-A da Lei n. 7.713/1988 aos rendimentos de aposentadoria complementar recebidos de forma cumulativa pela via de reclamação trabalhista.



    No caso em exame, é inviável o seguimento do recurso, pois a controvérsia cinge-se ao âmbito infraconstitucional, sendo a violação alegada, caso existente, reflexa ou indireta. Nesse sentido, oportuna a referência à decisão do STF em caso análogo ao presente (RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.288.141 RIO GRANDE DO SUL):



    [...]



    A admissão do recurso extraordinário exige que a ofensa ao preceito constitucional seja direta e frontal, e não por via reflexa (indireta). Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal: "a ofensa à Constituição, que autoriza admissão do recurso extraordinário, é a ofensa direta, frontal, e não a ofensa indireta, reflexa. Se, para demonstrar a contrariedade à Constituição, tem-se, antes, de demonstrar a ofensa à norma infraconstitucional, é esta que conta para a admissibilidade do recurso" (AI-AgR. nº 204.153, Relator Min. Sydney Sanches, DJ 30.06.2000). Nesse sentido: 



    [...]



    Diante do exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015, alterada pela Lei nº 13.256/2016).”



    11. A decisão foi mantida em sede de agravo manejado com base no art. 1.042, do Código de Processo Civil, bem como remetidos aos autos ao STF.



    12. Após, os autos retornaram do STF à Corte reclamada, ante o reconhecimento da repercussão geral da matéria, no RE 614.406 (Tema 268). Com o julgamento de mérito do referido paradigma pela Corte Suprema, os autos, que estavam sobrestados, foram conclusos ao Relator, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, para readequação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC.



    13. Na sequência, a Quinta Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, em nova análise do caso, rejeitou a retratação, nos seguintes termos:



    “Trata-se de juízo de retratação quanto ao julgamento do recurso interposto pela União contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e reconheceu o direito da parte autora a que os valores recebidos acumuladamente sejam tributados na fonte conforme a sistemática prevista no art. 12-A da Lei 7.713/1988.



    Os valores acumulados foram recebidos pela parte autora em 2014, sob a vigência da Lei 12.350/2010, mas antes da entrada em vigor da Lei 13.149/2015, e se referem a parcelas de previdência complementar privada.



    O recurso inominado foi provido pela Turma, para reconhecer que a tributação das verbas em comento deve dar-se segundo o regime de competência puro, aplicando-se as alíquotas vigentes no mês/ano correspondente às parcelas acumuladas.



    Contra esse acórdão da Turma Recursal, a União interpôs Recurso Extraordinário, que restou sobrestado para aguardar o julgamento da matéria pela instância superior.



    A questão jurídica posta em foco teve repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal no Tema 368, que, no julgamento do RE 614.406, fixou a seguinte tese, conforme a ementa daquele aresto:



    IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES – ALÍQUOTA.



    A percepção cumulativa de valores há de de ser considerada, para efeito de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.



    (STF, Plenário, RE 614.406, Rel. Min. Rosa Weber, j. 23.10.2014)



    Referida decisão transitou em julgado em 09.12.2014.



    Por outro lado, no que se refere à tributação na fonte de valores acumulados de previdência complementar privada, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido da não aplicabilidade do art. 12-A, conforme se constata nos seguintes julgados:



    TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRELIMINAR. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INEXISTÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 126/STJ. MÉRITO: I) IMPOSTO DE RENDA. RENDIMENTOS PAGOS ACUMULADAMENTE. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ART. 12-A DA LEI N.7.713/1988. INAPLICABILIDADE. II) SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO OCORRÊNCIA.



    1. Não incide a Súmula 126 do STJ, uma vez que "a apreciação do tema constitucional, no caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais (Leis 7.713/88 e 9.250/95). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta" (RE 511.883 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 25/9/2009).



    2. A Segunda Turma desta Corte pacificou o entendimento de que a sistemática prevista no art. 12-A da Lei n. 7.713/1988 não se aplica aos rendimentos de aposentadoria complementar recebidos de forma cumulativa. Precedente: REsp 1.590.478/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/6/2016.



    3. Improcedente a demanda, não há falar em sucumbência recíproca.4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (STJ, 2ª T., AgInt no REsp 1.669.290/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 10.12.2018 - negritei)



    TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA ÉGIDE DO CPC/1973.ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 2 DO STJ. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. RENDIMENTOS PAGOS ACUMULADAMENTE POR ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. INAPLICABILIDADE DO ART. 12-A DA LEI Nº 7.713/1988, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 12.350/2010. LEGALIDADE DA IN SRF Nº1.127/2011, COM REDAÇÃO DADA PELA IN SRF Nº 1.261/2012.



    1. Discute-se nos autos a aplicabilidade do art. 12-A da Lei nº 7.713/1988, com redação dada pela Lei nº 12.350/2010, para fins de apuração do imposto de renda incidente na fonte quando do recebimento acumulado de diferenças de complementação de aposentadoria decorrentes de reclamatória trabalhista em meados de 2010.



    2. O art. 12-A da Lei nº 7.713/1988, com redação dada pela Lei nº 12.350/2010, dispõe que a tributação do Imposto de Renda, sobre verbas relativas a anos-calendários anteriores, será exclusiva na fonte e em separado dos demais rendimentos nos casos de: (i)rendimentos do trabalho; e (ii) rendimentos provenientes de aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.



    3. Os rendimentos pagos pelas entidades de previdência complementar não estão enquadrados nos rendimentos do trabalho ou nos rendimentos provenientes de aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, uma vez que, em relação a estes últimos rendimentos, a lei elegeu o regime de tributação do Imposto de Renda exclusiva na fonte e em separado das demais verbas, somente quando pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Mesmo antes da edição da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil nº 1.127/2011 (com a redação dada pela IN RFB nº 1.261, de 20/03/2012), os rendimentos pagos acumuladamente por entidade de previdência complementar não estariam sujeitos à incidência do art. 12-A da Leinº 7.713/1988, com redação dada pela Lei nº 12.350/2010. A referida instrução normativa somente explicitou essa orientação.



    4. A Medida Provisória nº 670/2015, posteriormente convertida na Lei nº 13.149/2015, alterou a redação do art. 12-A da Lei nº 7.713/1988 para determinar a tributação de Imposto de Renda exclusiva na fonte e em separado das demais verbas em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente sem a restrição anteriormente existente de aplicação somente em caso de rendimento do trabalho ou daqueles outros rendimentos quando pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Assim, no cálculo do imposto de renda retido na fonte incidente sobre as verbas pagas acumuladamente por entidades de previdência complementar, cujo fato gerador tenha ocorrido antes da alteração do art. 12-A da Lei nº7.713/1988 promovida pela Medida Provisória nº 670/2015,posteriormente convertida na Lei nº 13.149/2015, devem ser observadas as tabelas e alíquotas vigentes à época em que deveriam ter sido pagos, seguindo a sistemática do regime de competência,conforme entendimento adotado por esta Corte em sede de recurso especial repetitivo, na sistemática do art. 543-C, do CPC/1973 (REsp1.118.429/SP, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, DJe14/05/2010). Não se tratando de tributação exclusiva, os rendimento sem questão estarão sujeitos ao ajuste anual do Imposto de Renda.



    5. Recurso especial conhecido e provido.



    (STJ, 2ª T., REsp 1.590.478/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 21.6.2016 - negritei)



    A jurisprudência desta 5ª Turma Recursal encontra-se alinhada a esse entendimento superior, como se pode constatar nos seguintes julgados, dentre outros:



    (...)



    No âmbito de reclamatória trabalhista, os valores acumulados foram recebidos pelo autor no ano de 2014, já no período de vigência da Lei 12.350/2010, que alterou a Lei 7.713/1988, incluindo a tabela progressiva prevista no §1º.



    Quanto à matéria posta em causa, esta Turma Recursal vinha entendendo inexistir razão bastante a justificar o tratamento desigual das diferenças de complementação de aposentadoria pagas em atraso perante as demais verbas trabalhistas, notadamente quando o trabalhador está aposentado e, portanto, encontra nos proventos de aposentadoria a sua fonte de subsistência.



    Todavia, adequando-se à recente jurisprudência do STJ (2a. T., AgInt no REsp 1.669.290/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 10.12.2018), a Turma passou a adotar o entendimento de que não se aplica a sistemática do art. 12-A quando do recebimento acumulado de diferenças de complementação de aposentadoria decorrentes de reclamatória trabalhista, no período anterior à vigência da Lei nº 13.149/2015 (DOU 22.7.2015). Em outras palavras, nesse caso, a incidência do art. 12-A só se justifica no período de vigência da Lei 13.149 (isto é, após 22.7.2015).



    (...)



    Ora, com base na jurisprudência do STJ, considerando-se que o recebimento acumulado das verbas referentes a aposentadoria complementar deu-se antes de 22.7.2015, conclui-se pela inaplicabilidade do art. 12-A da Lei 7.713/1988 ao caso em julgamento.



    (5ª TR, Recurso 5002750-24.2019.4.04.7129, Rel. Joane Unfer Calderaro, Juízo B, j. 31.8.2020 - negritos no original)



    (...)



    No caso dos autos, considerando que os rendimentos acumulados foram recebidos pela parte autora no ano-calendário de 2014 e que não se aplica a sistemática do art. 12-A quando do recebimento acumulado de diferenças de complementação de aposentadoria decorrentes de reclamatória trabalhista, no período anterior à vigência da Lei nº 13.149/2015, resta mantido o direito de utilização, para fins de tributação do imposto de renda, do regime de competência puro, este decorrente de construção jurisprudencial que acabou consolidada pelo STF no julgamento do RE 614.406, sessão de 23/10/2014, no sentido de que quanto à forma de incidência do Imposto de Renda (IR) sobre rendimentos recebidos acumuladamente, como ocorre no caso de disputas previdenciárias e trabalhistas (...) a alíquota do IR deve ser a correspondente ao rendimento recebido mês a mês, e não aquela que incidiria sobre valor total pago de uma única vez, e portanto mais alta (...) uma vez que a incidência do imposto pela regra do regime de caixa, como prevista na redação original do artigo 12 da Lei 7.713/1988, gera um tratamento desigual entre os contribuintes.



    Nesse sentido, a tese firmada no Tema 228 da TNU: Os valores recebidos, acumuladamente, a título de diferença de aposentadoria complementar, entre os anos-calendários de 2010 e 2015, devem ser tributados pelo regime de competência, mediante a aplicação das tabelas vigentes ao mês/ano a que se referem.



    (5ª TR, ED no Recurso 5002750-24.2019.4.04.7129, Rel. Joane Unfer Calderaro, Juízo B, j. 30.4.2021 - negritos no original)



    Nessa mesma linha, confira-se ainda o seguinte precedente, de minha relatoria: Recurso 5008951-83.2019.4.04.7112, Rel. Giovani Bigolin (Juízo A), j. 31.8.2020.



    Por outro lado, reconhecendo a inaplicabilidade retroativa do art. 12-A (na redação estabelecida pela Lei 13.149/2015), cabe também conferir o seguinte precedente desta Turma: Recurso 5001716-10.2020.4.04.7119, Rel. Andrei Pitten Velloso (Juízo C), j. 30.4.2021.



    PARÂMETROS DE TRIBUTAÇÃO



    No que se refere à sistemática de tributação em casos como o dos autos, a TNU esclareceu a questão à luz do entendimento então consagrado na Súmula 584 do STF: "Ao imposto de renda calculado sobre os rendimentos do ano-base, aplica-se a lei vigente no exercício financeiro em que deve ser apresentada a declaração.”



    Do acórdão proferido pela Turma Nacional nos embargos opostos ao PEDILEF 5050793-50.2017.4.04.7100/RS, extraio o seguinte excerto:



    O fato gerador do IRPF é complexivo, considerando-se ocorrido no dia 31/12 do ano-base. Com a ocorrência do fato gerador, nasce a obrigação tributária e o crédito tributário, porém este somente se torna exigível a partir do lançamento.



    No caso do IRPF, o lançamento ocorre no contexto da apresentação da declaração anual de ajuste, que ocorre no exercício seguinte. Todavia, a legislação aplicável é aquela em vigor durante o ano-base, razão pela qual as mudanças trazidas pela Lei n.º 12.350/2010, alusivas ao regime de apuração desse imposto, somente se aplicam aos rendimentos e proventos recebidos no ano-base 2010, não de 2009. Da mesma forma, as mudanças trazidas pela Lei n.º 13.149/20215 somente se aplicam aos rendimentos e proventos recebidos em 2015, não em 2014, como quer a embargante.



    Por fim, vale lembrar que o entendimento constante do enunciado da Súmula 584 do STF foi elaborado quando da discussão sobre a aplicação, ou não, de leis publicadas nos últimos dias de determinado ano-base. Tecnicamente, tais leis podem ser aplicadas, em razão do fato gerador somente ocorrer no dia 31/12:



    3. Com efeito, a pretensão da ora recorrida, mediante Mandado de Segurança, é a de se abster de pagar o Imposto de Renda correspondente ao ano-base de 1989, pela alíquota de 18%, estabelecida no inc. I do art. 1º da Lei nº 7.968, de 28.12.1989, com a alegação de que a majoração, por ela representada, não poderia ser exigida com relação ao próprio exercício em que instituída, sob pena de violação ao art. 150, I, "a", da Constituição Federal de 1988.



    4. O acórdão recorrido manteve o deferimento do Mandado de Segurança. Mas está em desacordo com o entendimento desta Corte, firmado em vários julgados e consolidado na Súmula 584, que diz: "Ao Imposto de Renda calculado sobre os rendimentos do ano-base, aplica-se a lei vigente no exercício financeiro em que deve ser apresentada a declaração." Reiterou-se essa orientação no julgamento do R.E. nº 104.259-RJ (RTJ 115/1336).



    5. Tratava-se, nesse precedente, como nos da Súmula, de Lei editada no final do ano-base, que atingiu a renda apurada durante todo o ano, já que o fato gerador somente se completa e se caracteriza, ao final do respectivo período, ou seja, a 31 de dezembro. Estava, por conseguinte, em vigor, antes do exercício financeiro, que se inicia a 1º de janeiro do ano subsequente, o da declaração.



    6. Em questão assemelhada, assim também decidiu o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do R.E. nº 197.790-6-MG, em data de 19 de fevereiro de 1997.



    7. R.E. conhecido e provido, para o indeferimento do Mandado de Segurança.



    8. Custas "ex lege".



    (RE 194.612, relator o Ministro Sydney Sanches, julgado no dia 24/03/1998)



    Nos casos do IRPJ, porém, a compreensão do STF tem sido no sentido de mitigar tal orientação, compreendendo que a lei a ser considerada para a constituição da obrigação tributária deve ser aquela em vigor no momento da ocorrência de cada operação tributável.



    É inconstitucional a aplicação retroativa de lei que majora a alíquota incidente sobre o lucro proveniente de operações incentivadas ocorridas no passado, ainda que no mesmo ano-base, tendo em vista que o fato gerador se consolida no momento em que ocorre cada operação de exportação, à luz da extrafiscalidade da tributação na espécie. [Tese definida no RE 592.396, rel. min. Edson Fachin, P, j. 3-12-2015, DJE 54 de 28-3-2016, Tema 168.]



    (TNU, ED no PEDILEF 5050793-50.2017.4.04.7100/RS, Rel. Bianor Arruda Bezerra Neto, j. 12.3.2020)



    CONCLUSÃO



    À luz de todo o exposto, conclui-se que as alterações trazidas pela Lei 13.419/2015 não se aplicam aos rendimentos percebidos em 2014, mas apenas aos percebidos a partir de 2015.



    No caso dos autos, os rendimentos acumulados de previdência complementar privada foram recebidos pela parte autora em 2014, de modo que não se sujeitam à tributação segundo a sistemática prevista no art. 12-A da Lei 7.713/1988, em conformidade com a tese fixada pela TNU no Tema 228.



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO



    O acórdão sob juízo de retratação deu provimento ao recurso interposto pela União contra a sentença, afastando assim a incidência do art. 12-A no caso concreto.



    Vê-se, pois, que o acórdão anterior mostra-se em plena conformidade com a Tese fixada pelo STF no Tema 368, com a jurisprudência do STJ sobre a matéria e com a Tese estabelecida pela TNU no Tema 228.



    Nesse contexto, entendo que a retratação do julgado se mostra prejudicada.



    DECISÃO



    Assim, o voto é no sentido de julgar prejudicada a retratação, reafirmando o acórdão que deu provimento ao recurso da União, para afastar a incidência da sistemática tributária prevista no art. 12-A da Lei 7.713/1988.



    Sem condenação em custas e honorários, em conformidade com o art. 55 da Lei 9.099/1995.



    Ante o exposto, voto por julgar prejudicado o juízo de retratação e reafirmar o acórdão que deu provimento ao recurso da União, nos termos da fundamentação.”



    14. Como se vê, a Corte reclamada não exerceu juízo de retratação, por entender conformada a decisão de origem ao que decidido ao julgamento do RE 614.406-RG (Tema 368 da repercussão geral).



    15. Ao julgamento do RE 614.406-RG, esta Suprema Corte fixou a tese de que o Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez (RE 614.406, de minha relatoria, DJe 27.11.2014).



    Dessa forma, o imposto de renda não incide sobre a totalidade dos rendimentos recebidos acumuladamente, no mês do recebimento dos créditos, nos termos em que fora previsto na redação original do art. 12 da Lei nº 7.713/1988.



    É dizer, ainda que o contribuinte não tenha efetivamente percebido a renda, o direito ao recebimento já existia (disponibilidade jurídica), de modo que a incidência do imposto de renda deve observar a tabela vigente à época do surgimento da pretensão, a resguardar os princípios da isonomia e da capacidade contributiva.



    16. Não diviso a existência de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem.



    17. Na hipótese vertente, a reclamante pretende que o imposto de renda sobre os valores recebidos acumuladamente seja calculado pelo regime de competência e tributado na fonte, nos termos do art. 12-A da Lei nº 7.713/1988, com a redação dada pelo Lei nº 13.149/2015.



    A seu turno, a Corte reclamada, ao julgar prejudicada a retratação – mantido o entendimento firmado ao exame do recurso inominado –, assentou que não se aplica ao caso subjacente a nova redação do art. 12-A da Lei nº 7.713/1988, com a redação dada pelo Lei nº 13.149/2015, porque os valores acumulados foram recebidos pela parte autora em 2014, sob a vigência da Lei 12.350/2010, mas antes da entrada em vigor da Lei 13.149/2015.



    No entanto, consignou expressamente que o recurso inominado foi provido pela Turma,